Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos", não sendo responsabilizado quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (§ 3o, I).
2. Narra a autora que R$ 49.500,00 foram debitados de sua conta corrente para aplicação em Letra de Crédito Imobiliário (LCI) sem sua autorização, o que impossibilitou o pagamento dos boletos agendados para o mês de dezembro de 2021. Requer a condenação do banco no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que, em 23/12/2021, a quantia de R$ 49.500,00 foi aplicada em Letra de Crédito Imobiliário (LCI) (ID 37908099 - Pág. 1), operação que, segundo o réu, teria sido realizada pela autora com uso de senha pessoal. Entretanto, intimado a comprovar que a operação teria sido realizada por meio de senha (ID 37908135 - Pág. 1), o réu quedou-se inerte, não desincumbindo-se assim do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Destarte, caracterizada a falha na prestação dos serviços, o banco deve ser responsabilizado por eventuais danos causados à correntista.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Por óbvio, a realização de operação financeira de grande valor, sem a autorização da correntista, que inviabilizou o pagamento dos boletos agendados e que bloqueou a função crédito do cartão da autora, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, pois impossível sua equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.